Tribunal: STF
Processo: ARE 1442222
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO Embargos de terceiro Constrição de imóvel no qual a embargante aduz residir com sua família e que alegadamente é impenhorável Decisão objurgada que majorou o valor da causa de R$ 105.000,00 para R$ 985.024,00 (valor venal do imóvel) e determinou a complementação das custas iniciais Irresignação da embargante ao fundamento de que o valor venal do imóvel não pode servir de base para estipulação do valor da causa Alegação improcedente - Valor da causa que deve corresponder ao do bem objeto da constrição Circunstâncias que indicam que o valor venal corresponde ao valor de mercado do imóvel controvertido - Decisão mantida - Agravo improvido – Maioria de votos.” (eDOC 5, ID: 56d9bf84)



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (eDOC 8, ID: 6ff39cd3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “c”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 150, I, do texto constitucional. (eDOC 10, ID: a3ac899a)



    Nas razões recursais, alega-se que a aplicabilidade do “valor venal de referência”, instituído pelo Decreto municipal nº 46.228/2005, seria inconstitucional. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, destaco que o acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. Desse modo, incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.



    Ainda que assim não fosse, verifico que o Tribunal de origem entendeu que o valor venal do imóvel deveria servir de base para estipulação do valor da causa. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



     



    “(...)



    3. Em relação ao valor da causa a ser atribuído aos embargos de terceiro, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça é justamente no sentido de que haja equivalência com o valor do imóvel constrito, não podendo ser superior ao débito cobrado nos autos da execução por título extrajudicial ou da ação em fase de cumprimento de sentença, conforme se infere da ementa do v. aresto abaixo transcrito.



    (...)



    In casu, conforme se observa do registro nº 07 da matrícula do bem penhorado (fls. 614/615 dos autos originários), a mãe da agravante, Sra. Vera Lucia Liberati, comprou o imóvel controvertido em 01.12.1997 pelo valor de R$ 105.000,00 (há mais de 20 anos atrás), sendo certo que a insurgente reconhece que realizou significativas reformas no bem em questão (fls. 630/688 dos autos de origem), que se encontra localizado em bairro nobre da capital paulista.



    Referidas circunstâncias revelam que o critério utilizado pelo MM. Juízo singular para corrigir o valor da causa (valor venal do imóvel de R$ 985.024,00 para a data de 07.01.2021) mostrou-se oportuno e condizente com a situação em tela, não havendo qualquer respaldo fático ou jurídico que recomende o acolhimento da presente pretensão irresignativa que visa atribuir à causa, ajuizada em 23.12.2020, o valor simbólico de R$ 105.000,00 (preço de venda do imóvel em 01.12.1997).” (eDOC 5, ID: 56d9b84, p. 5) 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente